Tribunal: STF
Processo: ADI 5326
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ARTIGO 7º, § 2º, DA LEI Nº 9.868/1999 – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. A admissão de terceiro interessado em processo objetivo pressupõe a relevância e representatividade da contribuição, não verificadas na espécie, ausente propósito de defesa dos interesses dos associados.